Tribunal: TJBA
Processo: 8180945-85.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8180945-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SERGIO MOURA COSTA DORIA

Advogado(s)
:
SIMONE DOS SANTOS SOUSA, TATIANE OLIVEIRA SOUZA OTERO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA
PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE IMPETRADA EXPEÇA E FORNEÇA AO IMPETRANTE A CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC) DEFINITIVA, COM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Sérgio Moura Costa Doria contra ato da Secretária da Educação do Estado da Bahia, visando à imediata expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), diante da demora administrativa superior a 170 dias após requerimento formulado em 10/06/2024, sem conclusão do processo ou emissão do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão da apresentação de declaração administrativa; (ii) estabelecer se a demora na expedição da Certidão de Tempo de Contribuição configura omissão ilegal apta a ensejar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, pois a declaração apresentada pela Administração não se confunde com a Certidão de Tempo de Contribuição, documento formal regido por requisitos específicos previstos na Portaria MTP nº 1.467/2022, na Lei nº 8.213/1991 e no Decreto nº 3.048/1999.

Reconhece-se que o direito à obtenção de certidões em repartições públicas constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal.

Verifica-se que a Administração Pública descumpre os prazos legais previstos no art. 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011, ao permanecer inerte por mais de 170 dias sem decisão ou justificativa plausível.

Afirma-se que a discricionariedade administrativa não autoriza atraso desarrazoado, sendo a demora excessiva violadora dos princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Considera-se agravada a omissão em razão da condição de idoso do impetrante e da natureza alimentar do benefício previdenciário pretendido, cuja frustração decorre da ausência da CTC exigida pelo INSS.

Conclui-se que a inércia da autoridade coatora configura ilegalidade apta a violar direito líquido e certo, impondo a expedição da certidão nos moldes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de declaração administrativa não supre a obrigação de expedição da Certidão de Tempo de Contribuição quando ausentes os requisitos legais específicos. 2. A demora injustificada da Administração em decidir requerimento administrativo além dos prazos legais configura omissão ilegal passível de correção por mandado de segurança. 3. A expedição de certidão constitui direito líquido e certo do administrado, especialmente quando indispensável à obtenção de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “b”; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 45; Lei nº 8.213/1991; Decreto nº 3.048/1999; Portaria MTP nº 1.467/2022.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n.
8180945-85.2024.8.05.0001,
impetrante
SÉRGIO MOURA COSTA DORIA
e impetrado
SECRETÁRIA DA EDUCA
ÇÃ
O
DO ESTADO DA
BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

I